Tribunal: STF
Processo: RE 1474602
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Município de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “SERVIDOR MUNICIPAL. Recalculo de vencimentos. Portarias Intersecretariais 256/94 e 261/94. Inclusão nas receitas correntes dos valores por elas excluídos, com reflexo nas leis de reajuste salarial (10.688/(18 e 10.722/89). Ilegalidades das portarias reconhecidas pela própria Municipalidade (Lei 12.397/97). Possibilidade. Recurso provido. Ação dos servidores procedente. 



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Recalculo dos vencimentos para o mês de fevereiro de 1995 com base nas leis 10.688/88 e 10.722/89. Direito adquirido existente e violado, e não apenas expectativa. Inconstitucionalidade existente com a edição da Lei Municipal 11.722/95, que trouxe nova fórmula de reajuste dos vencimentos, cuja aplicação não pode ser feita aos vencimentos de fevereiro de 1995. 



    UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Art 476, CPC. Intenção da parte de que haja solicitação. Faculdade que o Juiz s« reserva no direito de não exerce-la. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Opostos embargos infringentes, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 2º, 37, caput, e 169 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No mais, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.767/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, feito paradigma do Tema nº 378, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia em análise, dado o caráter infraconstitucional da matéria. A ementa desse julgado ficou assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 6/4/11).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 968.999/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 632.767 RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 378). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 693.121/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/11/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente